Tribunal: TJSP
Processo: 1046751-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas na coluna – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – Conversão em acidentário – Inadmissibilidade – Pedido não formulado na inicial – Condenação afastada.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Providência desnecessária – Incapacidade parcial e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Problemas na coluna – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – Conversão em acidentário – Inadmissibilidade – Pedido não formulado na inicial – Condenação afastada.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Providência desnecessária – Incapacidade parcial e permanente que não exige mudança de função – Exclusão da condenação.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.